Tribunal: TJES
Processo: 5000995-61.2022.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000995-61.2022.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIO RIGUETE PINTOR
RECORRIDO: EVALDO DE TAL e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000995-61.2022.8.08.0032

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SILVIO RIGUETE PINTOR

RECORRIDO:
EVALDO DA SILVA COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DE VIZINHANÇA. IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por
SILVIO RIGUETE PINTOR
em face de
EVALDO DA SILVA COSTA
, alegando, em síntese, que em razão de obras realizadas por seu vizinho, ora requerido, em sua residência, o autor passou a ter diversos problemas como a falta de privacidade. Diante do exposto, requer a condenação do réu ao desfazimento das obras.

2. A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pleitos autorais, ante a ausência de provas mínimas do alegado.

3. Em tempo, o requerente, ora recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, a fim se que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

4. O requerido, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, verifica-se que inexiste provas de que as obras na residência do recorrido venham a causar prejuízos ao recorrente. Neste sentido, escorreita a sentença proferida pelo juízo a quo, que assim dispôs: Colhe-se das plantas e fotografias juntadas (id ́s 19382426, 19382436), que, mesmo diante da alegação quanto a existência de edificação construída pelo autor na linha divisória entre os terrenos, verifica-se que as janelas instaladas, numa primeira mirada, não atentam à privacidade do requerido, tendo em vista que encontram-se direcionadas à entrada do imóvel, onde não existe contato com muro ou parcela da residência do reclamado. Outrossim, conforme exsurge das provas produzidas em audiência, não há demonstração a eventual constrangimento de passagem.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença in totum, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)